Tribunal: TJDFT
Processo: 0719574-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719574-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA SORAIA DE SOUZA ARAUJO SANTOS, MARIA SUELY DE ALENCAR, MARILENE GONZAGA BARBOSA SALES, MARILUCI FATIMA DE SOUSA QUEIROZ, MARIVONIA ABREU SANTANA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA SEBASTIANA G DA CRUZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator